Tribunal: TJBA
Processo: 0108446-80.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0108446-80.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MAURICIO BATISTA NUNES e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELO BISET PRIATICO OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM O ORÇAMENTO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Não se desconhece que, dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas regulamentadoras, é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caráter temporário, por diversos motivos. Todavia, imprescindível a prévia comunicação aos consumidores acerca das interrupções possíveis, justamente com a finalidade de prevenir danos aos equipamentos elétricos das unidades.

2
. No caso em questão, tem-se caracterizada, como já pontuado, a relação de consumo, marcada pela responsabilidade objetiva do fornecedor, ou seja, a responsabilidade civil independentemente da apuração de culpa (imprudência, imperícia e/ou negligência).

3
. Na hipótese, muito embora a ré/apelante negue que o evento discutido nos autos tenha sido capaz de causar danos aos equipamentos elétricos, não houve produção de prova nesse sentido, o que poderia fazer, inclusive por via da prova pericial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, na forma da inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

4
. Por sua vez, ao contrário do que defende a recorrente, o dano material restou devidamente comprovado, conforme a prova documental demonstrada por meio do orçamento (ID. 37000905) e o relatório do conserto em ID. 37000906, estando o valor arbitrado, a título de indenização por dano material, em consonância com o previsto no orçamento, não admitindo qualquer revisão, haja vista que não foi estabelecido ao arbítrio do Juízo, mas vinculado ao próprio orçamento apontando valor concreto.

5
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0108446-80.2003.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e, como parte apelada,
CENPRECOR-CENTRO DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS DO CORAÇÃO SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça